Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-37.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700342-37.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADENIR PINTO DA SILVA RECORRIDO: ADILSON AZEVEDO BARRETO, MARCIO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Ante a informação constante na petição ID 18340212, intime-se o recorrido MARCIO FERREIRA DA SILVA para contrarrazões no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito